Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-58.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais, estéticos e morais. Queda de bicicleta em buraco na via pública. Prova da falta de conservação adequada e de má sinalização de obra pública. Prova dos danos indicados e do nexo de causalidade. Culpa concorrente da vítima que desenvolvia velocidade incompatível com o local, sem iluminação, em noite chuvosa. Sentença de procedência parcial. Readequação do

Ementa:
Ação de indenização de danos materiais, estéticos e morais. Queda de bicicleta em buraco na via pública. Prova da falta de conservação adequada e de má sinalização de obra pública. Prova dos danos indicados e do nexo de causalidade. Culpa concorrente da vítima que desenvolvia velocidade incompatível com o local, sem iluminação, em noite chuvosa. Sentença de procedência parcial. Readequação do valor da indenização pelos danos morais e estéticos. Critério de cálculo. Recurso do município parcialmente provido, provido o recurso adesivo do autor.